Tribunal: TCU
Processo: 012.275/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão inicial de aposentadoria de Basilio dos Reis, de Heráclito Verçosa da Silva, de João Mariano de Oliveira Queiroz e de Valdeci da Silva Lopes, servidores inativos da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o e § 2o do Regimento Interno: 9.1 considerar legais os atos iniciais de aposentadoria de Basilio dos Reis, de João Mariano de Oliveira Queiroz e de Valdeci da Silva Lopes e conceder-lhes o registro; 9.2 julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Heráclito Verçosa da Silva e negar-lhe o registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.4 determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.4.1 no prazo de 30 (trinta) dias, promova o destaque de parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.4.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando Heráclito Verçosa da Silva de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.3 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.6 dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.